Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716283-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LOURDES SALVATO BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial de ID 18347444, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, não foi autuado e o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do apelo. Dessa forma, proceda a Secretaria à autuação do recurso especial de ID 18347444. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste ato intimada LOURDES SALVATO BARROS a apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo especial de ID 18347444, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos de IDs 18347444 e 21354962. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024